Tribunal: TJDFT
Processo: 0709603-62.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. IMPOSSIBILIDADE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. EVIDENCIADA A INTENÇÃO DE ATENTAR CONTRA A INCOLUMIDADE FÍSICA/VIDA DA VÍTIMA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA CORRUPÇÃO DE MENORES. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DE OFÍCIO READEQUADA A PENA NA PRIMEIRA FASE.
1. É pacífico na jurisprudência deste Tribunal de Justiça que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima ganha particular importância, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova, como na hipótese em exame.
2. Inviável a desclassificação da tentativa de latrocínio para o crime de roubo circunstanciado quando, do conjunto probatório, constata-se que os agentes atingiram a vítima de modo intencional, visando ou, pelo menos, assumindo o risco do resultado morte, no momento em que tentaram subtrair bens da vítima e a esfaquearam com quatorze golpes.
3. Impossível a absolvição dos apelantes pelo delito previsto no art. 244-B, caput, da Lei no 8.069/1990, uma vez que demonstrado que eles praticaram o crime de latrocínio tentado com a participação de adolescente, menor de 18 (dezoito) anos.
4. Recurso conhecido e não provido. De ofício, readequada a dosimetria da pena na 1a fase, para se aplicar o critério de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima para valorar cada circunstância judicial negativa, para ambos os sentenciados, sem alteração do quantum final da reprimenda.